Tribunal: TJSP
Processo: 1107252-36.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Competência recursal. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
Autora pretende que requerida seja compelida a proceder à
baixa no gravame do veículo junto ao Detran e condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Tema discutido tem por objeto contrato de arrendamento mercantil.
1. A competência jurisdicional está definida no artigo 103, do

Ementa:

APELAÇÃO. Competência recursal. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
Autora pretende que requerida seja compelida a proceder à
baixa no gravame do veículo junto ao Detran e condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Tema discutido tem por objeto contrato de arrendamento mercantil.
1. A competência jurisdicional está definida no artigo 103, do Regimento Interno deste E. TJSP.
2. Aplicação do artigo 5o, inciso III, item "III.10", da Resolução no 623/2013, do C. Órgão Especial do TJSP.
3. Matéria afeta à Seção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras) do Tribunal de Justiça.
4. Precedentes jurisprudenciais.
Recurso de apelação não conhecido, com a determinação de redistribuição dos autos à Seção competente para o julgamento.